Tribunal: TJSP
Processo: 2159925-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159925-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravado WENESON TEIXEIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23113
Agravo de Instrumento 2159925-03.2020.8.26.0000
Bauru
Agravante: Banco Bradesco Financiamento S/A
Agravado: WENESON TEIXEIRA DE SOUZA
João Augusto Garcia
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão.
Conversão em execução de título extrajudicial.
Possibilidade. Veículo localizado extrajudicialmente
pelo autor, que alega não mais se interessar por sua
apreensão. Alteração do pedido, nos termos do art.
329, inciso I, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a conversão em execução de
título extrajudicial.
O agravante sustenta, em síntese, que é faculdade do credor a
conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do
Decreto-Lei 911/69. Aduz que o veículo encontra-se em estado de péssima
conservação, sendo que nem mesmo tem possibilidade de ser utilizado com
segurança, além de que nem sequer está na posse do devedor, tanto que não foi
encontrado no endereço declinado no contrato.
Concedido o efeito ativo requerido e sem intimação da parte
contrária, uma vez que ainda não citada nos autos principais.

É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante ajuizou em face do agravado ação de busca e
apreensão de veículo dado em alienação fiduciária, tendo em vista o inadimplemento
do financiamento garantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o deferimento da liminar, foi expedido mandado de busca e
apreensão para cumprimento no endereço que o réu indicou no ato da contratação, o
qual foi devolvido negativo, certificando o Oficial de Justiça que, segundo
informações da mãe do réu, o veículo encontrava-se em uma casa no Jardim Bela
Vista (fl. 50 dos autos principais).
O autor requereu nova diligência no mesmo endereço, arguindo
suspeita de o réu estar ocultando o veículo (fls. 53/54 dos autos principais),
entretanto, o mandado não foi cumprido por falta de meios que deveriam ser
disponibilizados pelo autor (fl. 60 dos autos principais).
Alegou o autor que, extrajudicialmente, localizou o veículo, mas
constatou que o bem sofreu danos e avarias de grande monta, tornando-o inutilizável,
pelo que pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título
extrajudicial (fls. 63/66 dos autos principais), o que foi indeferido na r. decisão
agravada (fls. 17/18).
O Decreto-Lei no 911/69, que rege o procedimento relativo à
alienação fiduciária, estabelece como opção ao credor, em caso de mora do devedor,
o ajuizamento da ação de busca e apreensão da coisa entregue em garantia, nos
termos de seu artigo 3o, caput.
O art. 4o do aludido Decreto-Lei prevê ainda a possibilidade de o
credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva, no caso de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado.
Da leitura dos citados dispositivos, verifica-se que tratam eles
apenas de opções dadas ao credor.
A possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão do
bem dado em garantia fiduciária, não retira a natureza de título executivo
extrajudicial do contrato bancário, podendo o credor, já inicialmente, preferir à ação
executiva, conforme consta expressamente do art. 5o do Decreto-lei 911/69.
Naturalmente que, lançando mão de uma, não poderá o credor
simultaneamente se valer da outra opção, devendo eleger o meio pelo qual pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber seu crédito.
Da mesma forma, a possibilidade, prevista no aludido art. 4o do
Decreto-Lei 911/69, de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva
em caso de não localização do bem, não tem o condão de impossibilitar a alteração
do pedido pelo autor, por mera opção, mesmo que o bem se encontre em local
sabido.
Isso porque, ainda que não tenha o autor inicialmente optado
pela execução de título extrajudicial, o aditamento ou alteração do pedido ou da
causa de pedir é sempre possível desde que antes do saneamento do processo. E, se
feita antes da citação, independe da anuência do réu (CPC, art. 329, incisos I e II).
É exatamente o que se verifica no caso dos autos em que, houve
localização do veículo pelo autor, embora extrajudicialmente, além do que não há
prova suficiente de que o veículo se encontra mesmo em estado de inutilização.
Contudo, nada impede a alteração do pedido, pelo autor, que
antes consistia na busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e, agora,
pretende pleitear a execução do contrato bancário, tendo em vista que nem sequer
houve citação da parte contrária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora